Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA. CADASTRAMENTO DO AUTOR NO PJE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. LEI N. 8668/93. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ OBRIGATORIEDADE APENAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA CONJUNTA N. 160/2017. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que revogou a liminar de busca e apreensão e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença. Requer o retorno dos autos para regular processamento do feito.
2. Os fundos de investimento são entes despersonalizados e possuem natureza jurídica de condomínio fechado, motivo pelo qual não estão incluídos no rol de obrigados ao cadastramento no PJe para fins de recebimento de citações e intimações. 2.1. O art. 246 do Código de Processo Civil e a Portaria Conjunta no 160/2017 deste Tribunal de Justiça exigem o cadastramento das empresas públicas e privadas no sistema eletrônico de acompanhamento processual, considerando requisito obrigatório de constituição do processo, excetuando-se da obrigatoriedade pequenas e microempresas. 2.2. O art. 2o da Lei n. 8.668/1993, que dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário, prevê a natureza jurídica de condomínio fechado dos fundos de investimento (e não de empresa): “(...) Art. 2o O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado.” 2.3. Portanto, o fundo de investimento é equiparado aos condomínios, que são entes despersonalizados, os quais não se equiparam às empresas privadas. 2.4. Logo, comparece ilegal a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Precedente: “(...) 1. O novo Código de Processo Civil estabelece que as intimações se darão preferencialmente por meio eletrônico, e impôs às sociedades empresárias, no art. 246, § 1o, a obrigação de cadastramento para recebimento de citações e intimações, com exceção das micro e pequenas empresas 2. Esse Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJE pela Portaria GC no 160/2017, dispondo em seu artigo 2o, que tal obrigação representa condição de procedibilidade dos processos que intentar em Juízo. 3. Contudo, tal exigência não se aplica aos condomínios, que é ente despersonalizado que representa a comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de um determinado bem, não possuindo personalidade jurídica, assim como não exerce atividade econômica, com ou sem fins lucrativos. 4. O direito fundamental de acesso à jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da CF, não pode ser mitigado ou obstado sem amparo na lei, mediante construções teóricas ou interpretações ampliativas de normas restritivas, de modo criar hipóteses restritivas ao direito de ação, sem que estejam expressamente contempladas pelo legislador. 5. Agravo de instrumento provido.” (07073708520218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/6/2021).
4. Sem honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.